Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-76.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
RAI 1009952-76.2018.8.11.0000
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. Comprovado que a ação de origem foi sentenciada em razão de acordo entabulado entre as partes, fica prejudicado, o julgamento deste agravo de instrumento, cuja insurgência se deu em face de decisão proferida nos autos de origem.
2. Recurso prejudicado.
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MEGA OESTE LTDA – EPP E OUTROS contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação de Apuração de Averes no 14649-39.2015.8.11.0041 que acolheu os embargos e homologou o laudo pericial.
O recurso não foi conhecido (Id. 3314714). Em face dessa decisão foi interposto recurso de agravo interno (Id. 3689831) que foi desprovido (Id. 6018748), de forma que a parte agravante interpôs recurso especial (Id. 6824202).
Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça
nos seguintes termos:
“ A parte agravante apresenta petição informando que transacionou na origem (fls. 392/396) e, em razão disso, requer a suspensão do presente feito recursal.
Ante o exposto, determino a baixa dos autos à origem para que lá fique suspenso e, somente se for o caso de prosseguir no julgamento do recurso, que seja novamente remetido a esta Corte. ” (Id. 35247462)
Devidamente intimada, a parte agravante trouxe aos autos o acordo firmado (Id. 47987990) e a parte agravada quedou-se inerte (Id. 49221983). Após análise do acordo determinei suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses nos termos do §4o do artigo 313 do CPC, porquanto se tratava de suspensão fundada no inciso II do mesmo dispositivo.
Findo o prazo de suspensão as partes foram intimadas para se manifestar, sob pena de ser considerada a perda do objeto deste recurso.
Não houve manifestação das partes (Id. 75846988)
É o relato do necessário.
Decido.
Verifico que este recurso perdeu objeto, ao analisar o movimento processual da ação de no 14649-39.2015.8.11.0041, a qual originou a decisão discutida neste recurso, verifico que foi proferida sentença que julgou a ação nos termos do art. 485, III, “b”, em razão de acordo entabulado entre as partes. Confira-se:
“[...] Aberta a audiência com as formalidades legais, foi tentada a conciliação, com êxito.
As partes firmam acordo nos seguintes termos:
1. As partes firmam que o valor do débito é de R$ 250.000,00.
2. A parte requerida entregará imediatamente, na presente data, aos autores o veículo L200 Trinton GLS D, ano 2014, placa OAQ 7962, no valor R$ 71.285,00.
3. No prazo de 90 dias, a partir da data de hoje, tendo como data limite o dia 24 de outubro de 2019, a parte requerida pagará o valor de R$ 107.000,00, para a parte autora a ser depositando no Banco do Brasil, Ag. 2363-9, conta corrente 33455-3, em nome da RAYSSA MISTICA S. DE LIMA G. MARCÓRIO – CPF. 027.854.131-77.
4. No prazo de 120 dias a partir da data de hoje a parte requerida dará inicio ao pagamento do valor restante no montante de R$ 71.715,00, divido em 12 parcelas iguais de R$ 5.142,91 a ser paga todo dia 20 de cada mês, e uma parcela balão daqui 9 (nove) meses no valor de R$ 10.000,00.
5. A parte autora concorda na liberação dos veículos que estão constritos nos presentes autos em favor dos requeridos (fls. 501).
6. A parte requerida oferece como garantia o pagamento o veículo Peugeot 2008, GRIFFE THP, placa QBR 1360 – CPF 029.710.779-85, que será restringido via RENAJUD.
7. No caso de atraso de uma parcela, dará a dívida como vencida, aplicando a multa de 20% sob o valor do débito existente.
Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados constituídos.
Sem custas ante ao acordo formulado.
As partes renunciam ao prazo recursal.
As partes pugnam pela juntada do laudo de avalição do veículo L200.
As partes pugnam pela homologação do presente acordo.
DELIBERAÇÕES
Pela MMa Juíza foi proferida a seguinte decisão: Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo acima celebrado entre as partes, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC, bem como o inceidente de falsidade em apenso, devendo ser juntado cópia desta no mesmo. Sem custas. Fica homologado também neste ato a renuncia ao prazo recursal. Expeça-se ofício para o DETRAN/MT, liberando as restrições existentes nos veículos mencionados no item n.o 5. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Registre-se.
Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por mim, (Gislene Catarina Dias Pereira de Oliveira – Assessora de Gabinete I), o presente termo, que vai assinado pelos presentes.
[...]” (Decisão proferida em 26-07-2019, autos de no 1000427-22.2019.8.11.0037)
Em sendo assim, forçoso é reconhecer, também, que o vertente agravo de instrumento encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do seu objeto, mormente porque instados a se manifestarem nesta instância as partes quedaram-se inertes.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Analisando os autos primevos observou-se sentença homologatória de transação judicial, concordância das partes. Prejudicado, por conseguinte, o julgamento do presente agravo de instrumento, cuja insurgência se deu em face de sentença homologatória. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0028206-19.2017.8.05.0000, Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/08/2018)
Portanto, em observância à regra processual, imperioso reconhecer a perda do objeto deste recurso.
Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO este recurso, ante a perda do objeto.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator